Tribunal: TJDFT
Processo: 0722175-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Credbraz Representação Comercial e Consultoria Eireli, Credbraz Representação e Consultoria Ltda e WW Cred Representação e Consultoria Ltda. contra sentença proferida pelo i. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id 20921812, p. 1-2), nos autos da ação de rescisão contratual com pedido de tutela de urgência ajuizada por Tulio Roriz Fernandes em desfavor dos apelantes em que, após a emenda de Id 20921647, p.1-2, para modificar o polo passivo, a fim de constar apenas a Credbraz Representação Comercial e Consultoria Eireli (Id 20921651, p.1-10), julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a resolução do contrato de Id 68078689 e condenar a requerida Credbraz Representação Comercial e Consultoria Eireli ao pagamento da quantia de R$ 82.215,87, da qual devem ser abatidos os valores transferidos durante o período de setembro de 2019 a março de 2020 para a conta bancária do autor, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da sentença e correção monetária, pela tabela prática deste Tribunal, a partir 09/08/2019 (data prevista contratualmente para que o autor transferisse a quantia à requerida – Id 68078689, p. 1). Em face da sucumbência mínima, o juízo, na sentença, também condenou a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o e do art. 86, parágrafo único, ambos do CPC. Inconformada com a sentença que desatende a seus interesses, a apelante juntamente com as pessoas jurídicas (que foram excluídas na decisão catalogada Id 20921653, p. 2) Credbraz Representação e Consultoria Ltda e WW Cred Representação e Consultoria Ltda. interpõem recurso de apelação (Id 20921821, p.1-19). Com efeito, o art. 1.007 do CPC[1] dispõe que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo[2]. O § 4o do art. 1.007[3] do CPC prevê que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo, tampouco demonstrou gozar dos benefícios da gratuidade de justiça. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, VIII e parágrafo único, do CPC[4], c/c o art. 87, XIV, XVI e § 1o, do RITJDFT[5], FACULTO ao apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a oportunidade de recolher o preparo recursal com observância à regra do art. 1.007, § 4o, do CPC[6], sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 8 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. [3] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIV - analisar a regularidade de depositos judiciais, observando a guia de deposito aprovada pelo Tribunal; (...) XVI - decretar a desercao nos recursos e nas acoes de competencia originaria do Tribunal; (...) § 1o Antes de considerar inadmissivel o recurso, o relator concedera o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vicio ou complementada a documentacao exigivel. [6] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.